Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DEBITADO DA CONTA. TEMA No 1.085, STJ. NÃO PREVISÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DISTINGUISHING. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A controvérsia reside em aferir se o acórdão reclamado afrontou o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.863.973/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.085), ao não dar provimento ao pedido da ora embargante de devolução dos valores debitados da sua conta bancária sem autorização expressa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.085), firmou a tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. No caso dos autos, o acórdão reclamado não afrontou o Tema no 1085 do STJ, porquanto inexiste no precedente vinculante determinação de obrigatoriedade de devolução das quantias debitadas indevidamente da conta bancária do consumidor.
3.1. Ademais, a renegociação da dívida entre as partes constitui fator de distinguishing suficiente para afastar a aplicação da tese alegada em epígrafe.
4. Reclamação conhecida e julgada improcedente.